Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705828-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO COELHO MARQUES, NOVA GESTAO TURISMO LTDA APELADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, NOVA GESTAO TURISMO LTDA, MARCIO COELHO MARQUES DESPACHO Em petição de Id. 16946200, o autor MARCIO COELHO MARQUES pede que seja certificado o trânsito em julgado da parte NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em relação à sentença de primeiro grau, com a finalidade de prosseguir com cumprimento de sentença. Ressalto que o processo se encontra neste Tribunal em razão de recursos de apelação, não sendo a função desta Corte certificar eventual trânsito em julgado ocorrido no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, nada a prover. Retornem os autos para pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora